Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705796-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVIMAR JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: ALDA ANTONIO DOS SANTOS MARTINS D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a executada agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora